Tribunal: TJMT
Processo: 1006771-19.2024.8.11.0045
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006771-19.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRENTE), JARMIRIO SERPA FRANCA - CPF: 022.903.951-02 (RECORRIDO), KAREN STEPHANE MARETH FICHER - CPF: 050.954.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir do relator. Em que pese a alegação de existência de processos seletivos diversos, os mesmos desvirtuaram o caráter excepcional da contratação temporária. Assim, voto pela manutenção da sentença e pela aplicação, de ofício, da taxa SELIC (EC n° 113/2021), pois se trata de matéria de ordem pública, a qual não se submete a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese dos autos em que não houve desvirtuação dos
contratos

temporários
indicados por estarem todos dentro do período máximo de contratação previsto na legislação estadual, o que afasta a tese de pagamento do
FGTS
.

Professores contratados temporariamente pela rede pública estadual fazem jus a 45 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3 sobre todo o período, conforme previsto na LC nº 50/1998 e na tese firmada no IRDR Tema 04 do TJMT.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para;

a) DECLARAR NULOS os contratos sucessivos pactuado entre as partes pelos períodos de 2019 até 2021, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações ocorridas, mantidos os efeitos patrimoniais;

b) CONDENAR o Estado de Mato Grosso, em relação ao período não prescrito, a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2019 a 2021, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o
IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021

b)CONDENAR o requerido pagamento das férias e terço constitucional de férias vencidas, bem como os valores proporcionais a quarenta e cinco dias dos períodos de 2019 a 2021, respeitando o período prescricional quinquenal, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujo valor deverá ser corrigido
atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

O Estado de Mato Grosso, ora recorrente, se insurge em relação a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação ao pagamento de FGTS.

O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a validade dos contratos temporários e o direito ao recebimento do FGTS.

No presente caso, a parte autora, ora recorrida,
alega que manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso, na modalidade de contrato temporário, na função de professor da educação básica, do período de 2019 a 2021.

A respeito da contratação por tempo determinado pelo Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, dispõe o seguinte:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Redação original.

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; (
redação dada pela LC

719/2022,
efeitos a partir de 24º.03.2022)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1º.01.2023)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Redação anterior dada pela LC
719/2022
.

Da análise dos holerites e contratos juntados aos autos,
verifica-se que a parte autora fora contratada para exercer contratos nos seguintes períodos:
06/05/2019 a 20/12/2019; 10/02/2020 a 18/12/2020; 08/02/2021 a 20/12/2021
.

O recorrente demonstrou que em relação aos anos de 2020 e 2021 o recorrido foi aprovado em processos seletivos diversos, conforme documentos de id. 259293684 e 259293685.

Portanto, constata-se a existência de contratações oriundas de processos seletivos, com duração inferior a 24 meses. Dessa forma,
não há ilegalidade nos contratos temporários, cuja prorrogação não extrapolou o prazo máximo previsto na norma legal, de modo que a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS.

Nesse sentido, julgados da Turma Recursal deste Estado:

CONTRATO TEMPORÁRIO – PROCESSOS SELETIVOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico mediante processo seletivo, atendendo às diretrizes legais, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS.

(TR-MT, N.U 1003093-30.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - PAGAMENTO DE FGTS - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

2. Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

3. O art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese, pois restou demonstrado que a contratação do recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000160-10.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

No tocante ao pleito de condenação do Estado ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, é certo que a
carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias
.”

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias.

Aliás, este é o entendimento adotado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSORA – MUNICÍPIO DE
PEIXOTO
DE
AZEVEDO
- EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA -
FÉRIAS
E TERÇO CONSTITUCIONAL – PERÍODO DE 45 DIAS – IRDR TEMA 04 DO TJMT - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Primeiramente, importante ressaltar que não há se falar em preliminar de prescrição, tendo em vista que na própria sentença o magistrado fixou a prescrição quinquenal.

2. Trata-se de demanda na qual a parte promovente pleiteia férias e terço constitucional retroativos com base no período de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo a sentença julgados procedentes tais pedidos.

3. Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I inciso, da Lei Complementar nº 50 do Estado de Mato Grosso, os professores em exercício de suas funções dentro da sala de aula fazem jus ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do 1/3 (um terço) constitucional sobre tal período.

4. Nos autos, ficou comprovado que a parte reclamante labora como professora no município de Peixoto de Azevedo desde o ano de 2008, percebendo férias e terço constitucional apenas sobre o período de 30 (trinta) dias
.

5.
Nesse sentido: SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA.
FÉRIAS
ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE
FÉRIAS
E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a Autora é Professora da Educação Básica da rede municipal e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de
férias
entre o período de 2019 a 2021, conforme fichas financeiras juntadas na inicial. 2. No tocante a prejudicial de mérito acerca da prescrição, verifica-se que o período pleiteado é de 01/2019 a 12/2021 e a ação foi proposta em 05/2023, devendo ser ressaltado que a sentença condenou ao pagamento residual dos 15 (quinze) dias de
férias
, observada a prescrição quinquenal, de modo que não merece reparos a sentença. 3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de
férias
, desde que previsto em lei”. 4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica: A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE
FÉRIAS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE
FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO; (...) (N.U 1001079-42.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

6. Adequação, de ofício, dos consectários legais (EC n.º 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

7. Decisão monocrática, Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

8. Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

9. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

10.
Ainda
, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

11. A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos moldes do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento nº 27/2004-CM”.

12. Condeno a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

13. Intimem-se as partes.

14. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1000759-89.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO - MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT -
PROFESSOR
EFETIVO – DIREITO AO PAGAMENTO DE
FÉRIAS
E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS - LEI MUNICIPAL Nº 289/1999 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, in verbis:

“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar o direito da autora ao recebimento anual de adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de gozo, assegurados pela Lei Complementar 187/2011, bem como ao recebimento da diferença dos 15 dias, além do respectivo 1/3 (um terço) constitucional, não pagos em relação aos valores retroativos, a serem computados a partir dos 05 (cinco) anos que antecederam a proposição do feito e efetivamente trabalhados, conforme prova de vínculo, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.”

2. O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

3. Cinge-se a inicial em pleito da professora do município de
Guarantã Do Norte/MT
ao pagamento de Férias acrescidas de 1/3 de 45 dias.

4. O artigo 25, da Lei Municipal 289/1999, dispõe que:

“Artigo 25 - O ocupante do cargo de Magistério gozará férias anualmente por um período de 45 (quarenta e cinco) dias.”

5. A Súmula 20 da Fazenda Pública do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, disciplina que:

“O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.” (Aprovada em 05/06/2023).

6. O direito às férias e ao respectivo terço constitucional para profissionais da educação é regulado pela Lei Complementar Municipal 289/1999, portanto, tendo a previsão na legislação local, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período (45 dias).

7. Em que pese o argumente de que há diferença entre o período de férias (30 dias) e o recesso escolar (15 dias), a legislação local não possui qualquer distinção nesse sentido, havendo explícita previsão de gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, o que atrai a aplicação dos precedentes citados.

8. É o entendimento da Turma Recursal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PROFESSOR EFETIVO. EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. PERÍODOS DISTINTOS. TRÍPLICE IDENTIDADE. PARCIALMENTE CONFIGURADA. COISA JULGADA PARCIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. FÉRIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. APLICAÇÃO DO IRDR N. 4/TJ-MT E A SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo distintos os períodos pleiteados nas ações distribuídas pela parte autora em desfavor do ente estatal, deve ser reconhecida a coisa julgada parcial em relação aos períodos já analisados, mas com prosseguimento dos demais. 2. Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3º, I, CPC). 3. Nos termos do IRDR 4/TJ-MT e a Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previsão na legislação municipal. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1075616-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)”

9. Decisão monocrática, Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

10. Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.
DE OFÍCIO
, reconheço a necessidade da alteração dos encargos moratórios fixados na sentença, com fundamento da EC 113/2021, aplicando a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

12. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

13. Deixo de condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

14. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1045908-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 20/01/2025)

Dessa forma, é devida a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de férias e da diferença do adicional de 1/3 no valor correspondente a 45 dias.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação ao pagamento de FGTS.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025